Tribunal: TJBA
Processo: 8041913-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041913-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERI ALEXANDRIA DA CUNHA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. BOMBEIRO MILITAR. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA 1º TENENTE PM E PERCEPÇÃO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM. EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES. LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997 REVOGADA PELA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PM REINSERIDA NA ESCALA HIERÁRQUICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE QUADRO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por bombeiro militar da reserva remunerada que objetiva o recálculo de seus proventos com base na graduação de Capitão PM, alegando extinção da graduação de Subtenente PM pela Lei Estadual nº 7.145/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o bombeiro militar transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, que passou a receber proventos de 1º Tenente PM, tem direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e ao recálculo de proventos com base no posto de Capitão PM, em face da alegada extinção da graduação de Subtenente PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A pretensão do impetrante tem como fundamento dispositivo de lei estadual revogado desde 06 de janeiro de 2009, com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 11.356/2009, que cancelou a norma programática disposta no art. 4º da Lei Estadual nº 7.145/1997, reinserindo as graduações de Cabo PM e Subtenente PM na estrutura hierárquica da Polícia Militar. 4 - As graduações de Cabo PM e Subtenente PM vêm sendo regularmente renovadas e preenchidas pelos policiais militares em constantes promoções, não havendo que se falar em extinção das referidas graduações. 5 - A promoção para o posto de 1º Tenente PM exige o cumprimento de requisitos legais previstos no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, não sendo automática nem decorrendo exclusivamente do tempo de serviço, dependendo de aprovação em curso preparatório, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vagas. 6 - A pretensão do impetrante configura transposição do Quadro de Praças para o Quadro de Oficiais da Polícia Militar, o que é vedado pela jurisprudência do STF e STJ, conforme Súmula Vinculante nº 43 e Temas nº 724 do STF e nº 603 do STJ. 7 - O impetrante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a promoção pretendida, não havendo prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041913-68.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante ERI ALEXANDRIA DA CUNHA e partes Impetradas GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA